Tribunal: TJMMG
Processo: 2000122-26.2021.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - CRIME DE TORTURA - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA SUSCITADA PELA DEFESA, EM CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS INFRINGENTES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - POSSIBILIDADE NO DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR - PREVISÃO LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 538 DO CPPM - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - CRIME DE TORTURA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO ACERVO PROBATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - SD PM DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA NA MODALIDADE OMISSIVA - CONDENAÇÃO IMPOSTA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA NA MODALIDADE COMISSIVA - NULIDADE DECLARADA - EMBARGOS PROVIDOS PARA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO DO APELO DE ORIGEM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000122-26.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000114-77.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 20/10/2021 Publicação: 03/11/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – CRIME DE TORTURA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA SUSCITADA PELA DEFESA, EM CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS INFRINGENTES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE NO DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR – PREVISÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 538 DO CPPM – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CRIME DE TORTURA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO ACERVO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – SD PM DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA NA MODALIDADE OMISSIVA – CONDENAÇÃO IMPOSTA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA NA MODALIDADE COMISSIVA – NULIDADE DECLARADA – EMBARGOS PROVIDOS PARA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO DO APELO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargados Ramon Cezário Lamas e Tales Willerson Xavier Corrêa, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de inépcia dos embargos infringentes, em contrarrazões, e de ilegitimidade do órgão do Ministério Público em recorrer em sede de embargos infringentes, suscitadas pela defesa do embargado Tales Willerson Xavier Corrêa. E, no mérito, por maioria, acordam os desembargadores em dar provimento aos embargos infringentes opostos pelo Ministério Público, devendo prevalecer o voto vencido do e. desembargador Fernando Galvão da Rocha. Ficaram vencidos os desembargadores Rúbio Paulino Coelho, revisor, James Ferreira Santos e Osmar Duarte Marcelino, que negaram provimento aos embargos opostos. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão (Evento 26 dos Autos n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2000114-77.2020.9.13.0002 de 2ª instância) publicado em 20 de julho de 2021. No referido acórdão, a Primeira Câmara desta Corte castrense, por unanimidade, rejeitou as preliminares de inépcia da denúncia e de “inversão tumultuária do processo” suscitadas pela defesa do embargado Tales Willerson Xavier Corrêa e, no mérito, o absolveu do crime de peculato culposo. No que tange ao crime de tortura, os desembargadores Rúbio Paulino Coelho e Osmar Duarte Marcelino absolveram o embargado Tales Willerson, restando vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a pena fixada, concretizando-a em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como para afastar a decretação da perda de cargo público e a indenização arbitrada em favor da vítima. Em relação ao embargado Ramon Cezário Lamas, a Primeira Câmara, por maioria de votos, o absolveu do delito de tortura, ficando vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que declarou a nulidade da condenação proferida em seu desfavor e determinou a remessa do processo ao juízo de origem, para a renovação do julgamento. Nas razões recursais, o embargante pleiteia a prevalência do entendimento exposto pelo desembargador vencido, no sentido de que seja anulada a sentença proferida em desfavor do embargado Ramon Cezário, tendo em vista que ele foi condenado pelo crime de tortura na modalidade comissiva, apesar de ter sido denunciado pelo delito de tortura na modalidade omissiva. No que concerne ao embargado Tales Willerson, requer a manutenção de sua condenação pelo crime de tortura e o parcial provimento do seu recurso, apenas para reduzir a reprimenda que lhe foi imposta, a fim de que seja estabelecida em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, nos termos do voto proferido pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha (Evento 1). Em contrarrazões, o embargado Ramon Cezário pugna pelo não provimento do recurso (Evento 9). O embargado Tales Willerson, em contrarrazões, preliminarmente, suscita a inépcia dos embargos infringentes, diante da ausência da procuradora de justiça quando da prolação do voto do desembargador Osmar Duarte Marcelino, em sessão realizada dia 13 de julho de 2021. No mérito, requer a rejeição dos embargos infringentes (Evento 11). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Preliminarmente, o embargado Tales Willerson Xavier Corrêa, em contrarrazões, suscitou a inépcia dos embargos infringentes, em razão da ausência da procuradora de justiça quando da prolação do voto do desembargador Osmar Duarte Marcelino, em sessão de julgamento no dia 13 de julho de 2021. Entretanto razão não lhe assiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Inicialmente, saliente-se que, no processo penal, a inépcia dialoga com o não preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento da denúncia, não guardando, portanto, relação com os argumentos apresentados pela defesa. Não bastasse, observa-se que a eventual ausência da procuradora de justiça, quando da continuação do julgamento do recurso de apelação não implica nulidade do processo, notadamente diante da não comprovação de prejuízo, nos termos do art. 499 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), considerando-se que o Parquet teve conhecimento do inteiro teor do acórdão. Desse modo, rejeito a preliminar arguida. A preliminar suscitada oralmente, na sessão de julgamento, pelo patrono do Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa, no sentido de não conhecimento dos presentes embargos, por ser, nos moldes do estabelecido pelo Código de Processo Penal (CPP) comum, recurso exclusivo da defesa, de igual forma deve ser rejeitada. O CPPM, em seu art. 538, prevê expressamente a possibilidade de oposição dos embargos infringentes pelo Ministério Público. Confira-se: “Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar”. O CPP comum, à vista do disposto no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, somente é aplicável nas hipóteses de omissão na legislação processual castrense. Desta feita, por haver dispositivo referente ao recurso em análise no CPPM, a sua aplicação é inafastável. Frise-se, ainda, que é pacífico o entendimento jurisprudencial reconhecendo a possibilidade da interposição dos embargos infringentes pelo Ministério Público. Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal Militar: EMENTA: EMBARGOS. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FORMALIDADES LEGAIS NÃO PREENCHIDAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. UNANIMIDADE. O art. 538 do CPPM prevê expressamente a possibilidade de oposição dos Embargos Infringentes pelo Ministério Público Militar. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes pro societate, tendo o mencionado dispositivo legal consagrado a paridade de armas entre os litigantes (isonomia processual) quanto à oposição desse Recurso, nos termos dos arts. 538 do CPPM, em consonância com art. 124 e seguintes, do Regimento Interno do STM. Casos dessa natureza poderiam ser perfeitamente resolvidos no âmbito da caserna, com a aplicação do respectivo regulamento disciplinar da Instituição envolvida, evitando-se iniciar um processo penal e movimentar todo o sistema judiciário para o deslinde da questão. Embargos Infringentes do Julgado conhecidos por unanimidade e rejeitados por maioria. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. nº . Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 24/06/2021, Data de Publicação: 19/08/2021). Diante do exposto, passo pela preliminar arguida oralmente, rejeitando-a. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de embargos infringentes e passo ao exame do mérito recursal. Prevaleceu, no acórdão impugnado, o entendimento de que os embargados Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa e Sd PM Ramon Cezário Lamas deveriam ser absolvidos do crime de tortura, por ausência de provas. Todavia manifestou-se o desembargador Fernando Galvão da Rocha no sentido de que fosse anulada a condenação proferida em desfavor do Sd PM Ramon Cezário Lamas pelo crime de tortura, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para renovação do julgamento. Em relação ao embargado Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa, o relator vencido manteve a condenação pelo crime de tortura e deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a pena fixada, concretizando-a em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como para afastar a decretação da perda de cargo público e a indenização arbitrada em favor da vítima. Com a devida vênia, ouso divergir do entendimento exposto nos votos dos ilustres desembargadores Rúbio Paulino Coelho e Osmar Duarte Marcelino e entendo que deve prevalecer o voto vencido da lavra do e. desembargador Fernando Galvão da Rocha. Analisando os autos, corroboro o entendimento esposado pelo i. desembargador Fernando Galvão da Rocha no sentido de que o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para amparar a condenação dos militares pela prática do delito de tortura. Pelas provas angariadas nos autos, verifica-se que o ofendido foi abordado pela guarnição dos réus em um primeiro momento, ocasião em que o Sd PM Danilo Lopes Durões realizou a busca no veículo e encontrou debaixo do banco do motorista uma bolsa que exalava forte cheiro de maconha. Todavia nada de ilícito foi encontrado com o ofendido ou no interior do seu veículo, motivo pelo qual foi liberado pela guarnição policial, conforme se depreende do depoimento prestado em juízo pelo Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa (12’12”/13’17” do ÁUDIO/VÍDEO5 – Evento 109 dos Autos n. 2000114-77.2020.9.13.0002 de 1ª instância). Posteriormente, a mesma guarnição avistou o veículo do ofendido em frente à entrada do Mundi Condomínio Resort, tendo o Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa, comandante da guarnição, decidido por novamente abordar o ofendido – Leonardo de Paiva Silva. Percebe-se pelas imagens gravadas por uma câmera de segurança instalada nas proximidades do local da abordagem (Evento 38 – VÍDEO12 dos autos n. 2001445-31.2019.9.13.0002) que os militares determinaram que o ofendido desembarcasse do veículo, o que foi obedecido, e que, em seguida, os policiais tentaram algemá-lo, havendo resistência por parte do ofendido. Vencida a resistência, os militares colocaram o ofendido no xadrez da viatura e se deslocaram para o lote vago situado na Rua Alcides Gonçalves, bairro Camargos, fato que restou comprovado pelo GPS da viatura e foi confirmado em juízo pelos próprios réus. Neste ponto, é importante destacarmos que as imagens gravadas pela câmera de segurança demonstram, ao contrário do afirmado pelo réu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa, que não houve aglomeração de pessoas na entrada do condomínio no momento da abordagem e, principalmente, que as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito (Evento 1 – PEÇAS IPM 2 – fls. 109/110 dos Autos n. 2001445-31.2019.9.13.0002) não são compatíveis com a força física utilizada pelos policiais para vencer a resistência oferecida pelo ofendido, quando da segunda abordagem policial. No laudo de exame de corpo de delito citado há o seguinte registro: [...] Visualizado a presença de sugilações localizadas nas regiões escapular esquerda, infra escapular direita, lombar-direita, ombro esquerdo; escoriações nos cotovelos, antebraço esquerdo; hemorragia conjuntival à esquerda. [...] Entretanto pode-se observar, nas referidas imagens, especificamente no intervalo de tempo compreendido entre 01’15”/02’10”, que em nenhum momento há o contato das costas do ofendido com o solo. Desta forma, não é possível afirmar que as sugilações e as escoriações descritas no laudo do exame de corpo de delito são compatíveis com a força física utilizada pelos policiais para vencer a resistência oferecida pelo ofendido em frente ao condomínio já mencionado. Essa constatação corrobora a versão apresentada pelo ofendido. Cabe ressaltar que o ofendido Leonardo de Paiva Silva declarou, em juízo, que, no dia dos fatos, estava trabalhando como motorista de aplicativo e, quando retornava ao bairro onde morava, foi abordado pelos réus. Como não foi constatada qualquer irregularidade, ele foi liberado pelos militares. Após uns 30 min., disse que foi buscar uma passageira e ficou aguardando que ela saísse na porta do Mundi Condomínio Resort, quando foi novamente abordada pelos réus. Relatou que, assim que desceu do carro, os acusados já tentaram lhe algemar e que resistiu, afirmando que não tinha cometido nada de ilícito. Em razão da resistência, caiu no chão com os policiais, momento em que estes conseguiram lhe algemar e, em seguida, lhe jogaram na viatura, tendo, na oportunidade, batido a boca no assoalho do veículo e quebrado um dente. Em seguida, disse que foi levado para um lote ermo e que, nesse local, o Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa o retirou da viatura puxando-o pelas pernas, momento em que caiu de costa no chão, sendo, ato contínuo, arrastado por cerca de 30 metros para o interior do matagal. Disse que o Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa perguntava onde estava a “carga” e desferiu socos em seu rosto, sendo que o Sd PM Ramon Cezário Lamas ficou ao lado, presenciando os fatos. Falou que o Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa pegou um saco e tentou sufocá-lo, inclusive, tendo inserido spray de pimenta no interior do saco. Como não desmaiou, relatou que o Sgt PMTales Willerson Xavier Corrêa lhe deu um golpe de “gravata” e pediu que o Sd PM Ramon Cezário Lamas lhe informasse caso desmaiasse. Após dizer que a vítima era forte, uma vez que não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 desmaiava, o Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa pegou uma arma, colocou-a na cabeça do ofendido e o ameaçou, dizendo que iria mata-lo caso contasse o ocorrido para alguém. Em seguida, colocaram o ofendido na viatura e foram para outro local, onde o liberaram e mandaram que fosse embora em seu carro, sob a ameaça de receber tiros (Evento 37 – ÁUDIO/VÍDEO1 – dos Autos n. 2000114-77.2020.9.13.0002 de 1ª instância) O embargado, Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa, em seu interrogatório, negou ter praticado o delito de tortura em desfavor da vítima, afirmando que a força física utilizada em seu desfavor foi unicamente para a sua contenção, a fim de colocá-la na viatura. Disse que, em razão da aglomeração de pessoas que estava na frente do condomínio, saiu do local e levou a vítima para um lugar mais tranquilo, onde poderia concluir a abordagem e realizar busca no veículo. Falou que, quando foi retirar o ofendido da viatura, ele começou a desferir pontapés, razão pela qual o puxou, tendo ele caído no chão. Disse que se posicionou sobre ele, a fim de que parasse de se debater e explicou que era apenas uma abordagem. Instantes depois, relatou que o ofendido se acalmou e que foram realizadas duas minuciosas buscas no veículo, não tendo sido nada de ilícito localizado. Negou ter praticado qualquer violência em desfavor do ofendido no local. Afirmou que não foi feito registro da abordagem por julgar que esta foi corriqueira (Evento 109 – ÁUDIO/VÍDEO5 – dos Autos n. 2000114-77.2020.9.13.0002 de 1ª instância) No mesmo sentido, foi o interrogatório do segundo embargado, Sd PM Ramon Cezário Lamas, o qual relatou que foi utilizado uso moderado de força para conter a vítima, que resistiu à segunda abordagem, e negou que tenha sido praticado qualquer tipo de agressão em desfavor desta no lote, afirmando que, no local, apenas foram realizadas buscas minuciosas no veículo (Evento 109 – ÁUDIO/VÍDEO7 – dos Autos n. 2000114-77.2020.9.13.0002 de 1ª instância). Destaca-se, do referido depoimento, a parte em que o depoente cita que o Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa determinou que o Sd PM Durões saísse com a viatura do local, para não chamar atenção (06’32”/07’30”). O Sd PM Danilo Lopes Durões, em juízo, disse que era o motorista da guarnição e que, após o ofendido ter sido retirado da viatura no lote, o Sgt PM Tales Willerson determinou que ele descesse com a viatura 3 (três) ruas abaixo daquele local, ordem que foi por ele cumprida (Evento 109 – ÁUDIO/VÍDEO6 – dos Autos n. 2000114-77.2020.9.13.0002 de 1ª instância). Em vista de toda a situação exposta, indaga-se: Qual o motivo concreto que motivou a condução do ofendido para um lote vago em local ermo? Se a atuação da guarnição era regular, por qual motivo foi determinada a retirada da viatura do local para que não chamasse atenção? Por qual motivo o ofendido foi liberado em local distinto ao do que foi abordado? Por que não houve nenhum registro da referida abordagem? Assim, em que pese o sofrimento físico e mental impelidos pelo Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa ao ofendido para obtenção de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 informação acerca da localização de material entorpecente não ter sido presenciado por nenhuma testemunha, a palavra da vítima, mesmo contendo eventuais inconsistências, encontra amparo nos demais elementos de provas constantes nos autos do processo e são suficientes para a manutenção da condenação imposta. De acordo com o entendimento jurisprudencial, em crimes praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevo quando encontra-se em harmonia com o conjunto probatório dos autos, tal como se dá no caso em análise. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE FARTO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As balizas construídas pela jurisprudência - muitas delas positivadas em súmulas que interferem, por seu caráter restritivo, na admissibilidade da impugnação especial -, têm papel relevante na preservação da competência constitucionalmente atribuída ao Superior Tribunal de Justiça, evitando que venha a servir como terceira instância. Assim, tão somente admite-se o processamento e julgamento do instrumento processual que lhe permita conhecer de decisões que contrariem tratado ou lei federal ou que lhes neguem vigência, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal ou que deem a lei federal interpretação divergente da que tenha dado outro tribunal, tal qual previsto na Constituição Federal. 2. Estando a condenação do agravante ancorada não apenas em indícios colhidos na fase inquisitorial mas em farto acervo probatório amealhado ao longo da instrução processual, o acórdão recorrido encontra coro na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria imersão vertical sobre fatos e provas, o que é vedado a esta Corte Superior. 3. Se, a compor o acervo probatório, há a narrativa por uma das vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de que, no contexto dos fatos, durante as cerca de quatro horas em que ela e seu marido ficaram sob o jugo dos dez policiais militares, todos se revezaram, de algum modo, na prática da tortura, e o seu relato, de forma amiudada, com detalhes sobre os valores que foram pagos e exigidos pelos policiais militares, inexiste, de forma patente, qualquer mácula ao art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997 e aos arts. 155 e 387, II, ambos do CPP. 4. Considerada de especial relevância a palavra da vítima, por tratar-se de crime cometido às ocultas e, sobretudo, porque o seu relato apresentou-se harmonioso e coerente com as demais provas carreadas aos autos, julgaram as instâncias de ordinárias consoante a farta jurisprudência do STJ, a inviabilizar a admissão do apelo extremo. 5. Não havendo o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, enfrentado as teses absolutória e de minoração da reprimenda, ambas por participação de somenos importância, sua análise também é vedada a esta Corte, por ausência de prequestionamento, sob pena de supressão de instância. 6. Agravo regimental não provido. (AgInt no AREsp 225.943/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 22/03/2017) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA INDIVIDUALIZADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OMISSÃO DA PRÓPRIA PARTE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DO ACERVO PROBATÓRIO. REEXAME. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, não pode ser arguida, por nenhuma das partes, a "nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido". Ademais, apesar de incontroverso que o patrono do recorrente não apresentara individualmente sua defesa prévia, a preclusão temporal e a ausência de prejuízo concreto suportado pelo réu não permitem que se cogite eventual nulidade do feito, não sendo suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade - mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca (art. 563 do Código de Processo Penal) - ou da simples condenação do réu. 2. Nos crimes cometidos às ocultas, a palavra da vítima - independentemente de sua qualificação profissional ou status perante a sociedade - tem especial relevância, dado o contato direto que a vítima trava com o agente criminoso, sobretudo quando se apresenta harmoniosa e coerente com as demais provas carreadas aos autos. 3. In casu, apesar de uma das vítimas não haver sido ouvida em juízo, a outra relatou de forma amiudada como a tortura pelos policiais militares foi perpetrada, dando, inclusive, detalhes sobre como foram abordados, o horário, o local, para onde foram levados e o tipo de abuso físico e psicológico cometido com o intuito de que as vítimas confessassem a prática de um crime, o que, seguramente, ratifica a prática delituosa pelos réus. 4. A revisão do entendimento pela condenação do recorrente e dos seus corréus pelo crime previsto no art. 1º, I, "a", e § 4º, I, da Lei n. 9.455/1997, que não sobreveio das instâncias ordinárias sem qualquer prova ou alicerçada em provas frágeis mas ancorada em minucioso exame do acervo probatório que instruiu o feito - mormente daquele produzido sob o crivo do contraditório -, para se concluir pela absolvição dos réus, tal como pugna o especial, importaria em reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, por força do enunciado sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 162.772/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017) "APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURA - AUTORIA COMPROVADA - PALAVRA DA VÍTIMA - PROVA TESTEMUNHAL - DEMAIS INDÍCIOS - CRIME COMUM - CONDENAÇÃO MANTIDA - PORTE DE ARMA - FIGURA TÍPICA. A palavra da vítima aliada aos depoimentos das testemunhas e aos demais indícios são elementos de convicção suficientes para afastar a tese absolutória baseada na insuficiência de provas. - O delito do art. 1º, I, a, da Lei 9.455/97 é crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa, independente do exercício da função pública. - (...)". (TJMG - Apelação Criminal nº 1.0220.09.011060-6/001; Relator Desembargador Alberto Deodato Neto; Julgado em 09/03/2010 e Publicado em 07/05/2010). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Deixo aqui consignado que o fato de o ofendido ser usuário de substância ilícita não autoriza a inobservância, por parte dos agentes do Estado, do direito fundamental esculpido no inciso III do art. 5º da Constituição da República, que estabelece que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”. Tampouco o bom conceito funcional pode eximir de responsabilização os agentes que atuam além dos limites legalmente estabelecidos. Por fim, no que tange ao embargado Sd PM Ramon Cezário Lamas, observa-se que ele foi denunciado pela prática do crime omissivo de tortura, previsto no art. 1º, § 2º, da Lei n. 9.455/97, que possui pena de detenção de um a quatro anos. Contudo infere-se da sentença que ele foi condenado pelo delito comissivo de tortura, descrito no art. 1º, inciso I, “a”, da Lei n. 9.455/97, que possui pena de reclusão de dois a oito anos (Evento 158 – SENT2 – dos Autos n. 2000114-77.2020.9.13.0002 de 1ª instância). Como se sabe, o juiz de direito pode dar aos fatos definição jurídica diversa daquela constante na denúncia, desde que exista pedido formulado pelo órgão ministerial nesse sentido, em alegações finais, e que a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la, nos termos do art. 437 do Código Penal Militar (CPM). Contudo, no caso em comento, o Ministério Público, desde o oferecimento da denúncia até o encerramento da instrução processual, manteve o entendimento de que o Sd PM Ramon Cezário Lamas se havia omitido em impedir a tortura praticada pelo Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa, mesmo tendo o dever de impedi-la. Logo, como o parquet não formulou, em alegações finais escritas, pedido no sentido de imputar ao réu Sd PM Ramon Cezário Lamas o crime comissivo de tortura, o d. magistrado a quo não poderia ter alterado a definição jurídica do fato na sentença. Nesse contexto, compartilho do entendimento apresentado pelo nobre colega desembargador Fernando Galvão da Rocha no sentido de que houve uma ofensa ao princípio da correlação, pois a condenação foi dissonante dos termos da inicial acusatória e não foi oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se manifestasse sobre a mudança de imputação. Por todo o exposto, REJEITO A PRELIMINAR suscitada, em contrarrazões, pela defesa do embargado Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa e, no mérito, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES opostos pelo Ministério Público, devendo prevalecer o voto vencido da lavra do e. desembargador Fernando Galvão da Rocha. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR VENCIDO Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Acompanho o e. relator na rejeição da preliminar de inépcia dos embargos infringentes em razão da ausência da procuradora de justiça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 quando da prolação do voto do eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, na sessão de julgamento ocorrida em 13/07/2021. A eventual ausência da procuradora não implica nulidade do processo, já que não ficou comprovado prejuízo nos termos do artigo 499 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Ministério Público tomou conhecimento do inteiro teor do acórdão. No mérito, o Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), por unanimidade, desclassificou o crime praticado pelo apelante de peculato para peculato culposo, previsto no art. 303, § 3º, do Código Penal Militar (CPM), aplicando ao 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com direito a recorrer em liberdade, com sursis pelo prazo de dois anos, com as condições a serem fixadas pelo juiz da execução. Foi deferido pelo magistrado o pedido formulado pela defesa de ressarcimento do valor de R$240,00 (duzentos e quarenta reais), referente ao relógio, a ser feito por meio de depósito bancário, cujo comprovante deve ser apresentado até o momento da apresentação das razões recursais. Em julgamento singular, o juiz de direito titular da 2ª AJME absolveu o Sd PM Daniel Lopes Durães, com base no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, em virtude de ele não ter participado diretamente dos fatos, pois atuava como motorista da guarnição policial e recebeu ordem para se afastar do local onde os fatos se desenrolaram. O magistrado condenou o 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa, como incurso no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997, a uma pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, perda do cargo público, indenização no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), como forma de minorar o sofrimento da vítima, e impedimento de exercer qualquer cargo, função ou emprego público, na União, nos Estados, no Distrito Federal, nos Municípios, nas autarquias e fundações públicas, pelo prazo em dobro da pena fixada, ou seja, 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias. Também condenou o Sd PM Ramon Cezário Lamas, como incurso no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997, a uma pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, perda do cargo público, indenização no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), como forma de minorar o sofrimento da vítima, e impedimento de exercer qualquer cargo, função ou emprego público, na União, nos Estados, no Distrito Federal, nos Municípios, nas autarquias e fundações públicas, pelo prazo em dobro da pena fixada, ou seja, 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 40 (quarenta) dias. Diante deste quadro fático, acompanhei o voto do e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, para absolver o 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa do crime de peculato culposo, por também entender que não restou comprovada a hipótese ventilada no art. 303, § 3º, do CPM. Acompanhei ainda o e. relator na anulação da perda do cargo ou função pública, bem como na indenização de R$4.000,00 (quatro mil reais) à vítima, pelos mesmos fundamentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Pedi vênia ao e. relator para divergir do seu entendimento apenas quanto à condenação do 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa e do Sd Ramon Cezário pelo crime de tortura, pelos motivos que mantenho e volto a expor aos eminentes desembargadores. O ora apelado foi incluído, na PMMG, em 06/01/2014, e tem, em seu Extrato de Registros Funcionais, 11 (onze) notas meritórias e 3 (três) dispensas do serviço, sem qualquer punição disciplinar. Não tem antecedentes criminais e, com exceção deste processo, jamais respondeu a qualquer processo de natureza criminal. Na data dos fatos, o apelado tinha apenas trinta dias de formado no Curso de Formação de Sargentos. Neste período de formação, reciclou práticas policiais e adquiriu novos conhecimentos, notadamente na área de direitos humanos. Todas as testemunhas arroladas pelos acusados e que prestaram depoimento nos autos foram unânimes em afirmar que ele e o Sd PM Ramon Cezário Lamas são excelentes profissionais e que desconhecem qualquer fato que possa desabonar a carreira e a conduta profissional de ambos. No dia dos fatos, por volta das 22h00min, a viatura policial Chevrolet S-10, prefixo 27655, placa QPM-8031, comandada pelo 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa, tendo como motorista o Sd PM Danilo Lopes Durães e como patrulheiro o Sd PM Ramon Cezário Lamas, fazia patrulhamento motorizado no bairro Santa Maria, nesta capital, quando os policiais se depararam com o veículo Fiat/Uno de placa PWH-9135, conduzido por Leonardo de Paiva Silva, motorista de aplicativo, e passaram a segui-lo. Na altura da rua Lassapé, no bairro Santa Maria, foi realizada a abordagem do veículo conduzido por Leonardo, quando foi feita busca pessoal no condutor e no veículo, ocasião em que os três militares nada de ilícito encontraram, liberando o automóvel e o seu condutor. Por volta das 22h40min, a mesma guarnição policial avistou o mesmo veículo estacionado na rua Gentil Portugal do Brasil, 55, bairro Camargos, mais precisamente em frente ao Mundi Condomínio Resort, tendo o apelante decidido novamente abordar Leonardo de Paiva Silva. Ao se aproximarem, os militares ordenaram que Leonardo desembarcasse do veículo e se postasse para nova busca pessoal, mas Leonardo não gostou de ser novamente abordado e demonstrou o seu descontentamento com os policiais. A guarnição policial fez questionamentos a Leonardo sobre a possibilidade de ter recebido drogas de dois indivíduos desconhecidos que haviam desembarcado de seu veículo, tendo sido tudo negado veementemente por Leonardo. Ato contínuo, Leonardo não aceitou ser algemado para realização de busca pessoal e em seu veículo, o que levou os policiais militares a se valerem do uso de força física para vencerem a resistência oferecida e colocá-lo no xadrez da viatura. Ato contínuo, sob a alegação de que, nas proximidades do Mundi Condomínio Resort, uma aglomeração de pessoas se formava, os soldados Ramon Cezário e Danilo Lopes embarcaram na viatura policial e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 o 3º Sgt Tales Willerson entrou no Fiat/Uno de Leonardo, mandando que os militares o seguissem. Ao chegarem em frente a um lote situado na rua Alcides Gonçalves, s/n., no bairro Camargos, por volta das 22h50min, os militares fizeram uma busca mais minuciosa no veículo de Leonardo e perceberam um cheiro forte de maconha exalado por uma bolsa térmica azul encontrada dentro do veículo. O comandante da guarnição, 3º Sgt Tales, determinou que o motorista da viatura, Sd Danilo Lopes Durães, se retirasse do local, tendo ele obedecido à ordem. O Sgt Tales continuou a exigir informação de Leonardo, questionando-o sobre o paradeiro da suposta carga de drogas que lhe teria sido entregue. Como ele negou os fatos e nada foi encontrado, os militares retornaram com Leonardo à rua Margarida Assis Fonseca, no bairro Califórnia, onde, por volta das 23h00min, o liberaram com o seu veículo. O depoimento da testemunha Antônio Valdeir Alves da Silveira (Ev. 37 – vídeo 4) é esclarecedor. Ele afirmou que era porteiro do Condomínio Mundi Resort no dia dos fatos, que entrou de serviço na portaria do condomínio, às 19 horas daquele dia, tendo trabalhado até as 7 horas da manhã seguinte. Disse que viu quando a viatura policial passou e parou logo à frente e quando os policiais abordaram um suspeito dentro de um carro azul e vieram com ele em direção à viatura. Disse ainda que, quando o cidadão viu o xadrez da viatura aberto, entrou em luta corporal com os policiais e que, então, surgiu uma outra pessoa que tentou ajudar os policiais, que caíram ao chão e, após uns três minutos de luta, conseguiram algemar o indivíduo e o colocaram no xadrez da viatura, saindo logo depois do local. Confirmou que na portaria ficam aglomerados muitos condôminos e visitantes e que o condomínio tem aproximadamente cinco mil moradores. Em seu depoimento, a vítima Leonardo confirma que reagiu à segunda abordagem dos militares, que resistiu à algemação e caiu ao chão com o Sgt Tales, e com isso teve escoriações nas costas. Disse que, quando foi jogado no xadrez da viatura, bateu com a boca no assoalho do veículo e teve um dente quebrado, contudo, por ocasião da realização do Exame de Corpo de Delito (ECD) no Instituto Médico Legal (IML), esqueceu de mencionar que teve um dente quebrado. Nada foi mencionado a esse respeito. No dia dos fatos, após a sua liberação, Leonardo continuou a trabalhar como motorista de aplicativo. Sua esposa confirmou que ele chegou em casa, por volta das duas horas da madrugada. Confirmou que já foi pego pela Polícia Militar por uso de maconha e atualmente é usuário da droga. Confirmou que os policiais localizaram uma bolsa térmica azul debaixo do seu banco de motorista, onde guarda água na sua parte interna e na parte de fora guarda cigarros de maconha. Confirmou que a bolsa exala cheiro de maconha. Afirmou Leonardo que procurou o batalhão da PM para fazer uma queixa, mas, como era final de semana, estava tudo fechado. Então, procurou a Delegacia da Polícia Civil no Edifício JK e fez o registro da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 ocorrência, sendo encaminhado para ECD no IML, mas não foi atendido em nenhum hospital. O que chama a atenção nos autos é que as testemunhas de Leonardo são exatamente o seu pai, Teodorico Fonseca da Silva, que é Cabo PM aposentado da PMSP e mora em São Paulo, e viajou para Belo Horizonte para acompanhar as investigações. A outra testemunha é sua mãe, Ângela Maria de Paiva Silva, e a sua esposa, Luana Alves Siqueira. Nenhuma das três testemunhas presenciou os fatos. O que aparece nos autos é a palavra da vítima contra a palavra do apelante. Pergunto. Uma pessoa que sofre tortura como consta com detalhes na denúncia teria condições de assumir o seu carro e continuar prestando serviço como motorista de aplicativo até duas horas da madrugada? O Laudo Pericial n. 2019-024-000225-024-007935749-49, cuja perícia foi realizada em 12/01/2019, revela o seguinte resultado: [...] Exame Visualizado a presença de sugilações localizadas nas regiões escapular esquerda, infra escapular direita, lombar direita, ombro esquerdo; escoriações nos cotovelos, antebraço esquerdo; hemorragia conjuntival à esquerda. [...] A ofensa foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum? (Resposta especificada). Não. Leonardo afirmou em seu depoimento que foi enforcado, asfixiado com utilização de uma sacola plástica com gás de pimenta e ainda perdeu um dente, no entanto o seu ECD não aponta sinais compatíveis com as mencionadas agressões, como esganadura, asfixia, gravata no pescoço, socos no rosto e lesão labial, bem como a perda do dente. Se fossem confirmadas todas as agressões que Leonardo afirmou ter sofrido, ele não teria condições de prosseguir no trabalho naquela noite, como motorista de aplicativo, até duas horas da madrugada. É relevante mencionar que Leonardo não procurou atendimento médico em qualquer hospital, o que nos infere a concluir que não tinha ferimentos graves, compatíveis com o intenso sofrimento físico e mental descrito na denúncia, que se baseou unicamente na palavra da suposta vítima. Para que fique caracterizado o crime de tortura, é preciso que estejam sempre presentes uma das duas faces cruéis que fazem parte, em tese, do modus operandi do agente do Estado infrator, quais sejam, o grave sofrimento físico ou mental. Foge à razoabilidade e à própria dinâmica dos fatos atribuir tão gravosa imputação a um profissional de segurança pública, quando acabou de se formar em um Curso de Formação de Sargentos, no qual se privilegia, no atual momento em que vivemos, o respeito à dignidade da pessoa humana e os sólidos ensinamentos recebidos em relação aos direitos humanos dos cidadãos. Neste aspecto, fugazes e fugidias se mostram as provas dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 O exame de corpo de delito, conforme mencionei anteriormente, é firme em descrever escoriações leves e compatíveis com a abordagem policial que foi presenciada pela testemunha Antônio Valdeir Alves da Silveira, porteiro do Condomínio Mundi Resort, que se encontrava de serviço exatamente no momento da abordagem, ocasião em que a suposta vítima se recusou a entrar no xadrez da viatura e entrou em luta corporal com os militares. O embargado, neste primeiro momento, visualizou e confirmou a recusa de Leonardo de Paiva Silva de entrar no xadrez da viatura policial. Leonardo, em contrapartida, apresentou testemunhas que em nenhum momento participaram dos fatos e não viram nada. Fica a palavra dos militares contra a palavra de Leonardo. É relevante ainda mencionar que o perito que elaborou o exame de corpo de delito, ao ser indagado se a ofensa foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que podia resultar perigo comum, respondeu taxativamente que NÃO. Fica muito claro e evidente que estas sugilações apontadas e as escoriações relatadas são compatíveis com a reação da vítima à abordagem policial, quando Leonardo se atracou com o Sgt Tales e foi ao solo em luta corporal com os militares, que tiveram dificuldade para algemá-lo. As declarações do apelado são coerentes com as declarações do Sd PM Ramon Cezário Lamas, patrulheiro da viatura policial, que a tudo assistiu e não viu nada de anormal, apenas o uso moderado da força para conter o abordado. Quanto à suposta utilização de spray de pimenta, conforme o livro da intendência da 7ª Cia Tático Móvel, nenhum militar naquela noite equipou sua viatura com espargidor de pimenta, o que afasta essa possibilidade de emprego. De tudo o que foi exposto, verifico, nos autos, que as provas produzidas foram desprezadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como o que consta no ECD, para valorizar as acusações duvidosas do suposto ofendido, de seu pai, de sua mãe e de sua esposa, que não presenciaram os fatos. As acusações são muito sérias e, se não forem rigorosamente confirmadas, com provas idôneas e irrefutáveis, podem destruir a vida de profissionais da segurança pública, com penas severas e até mesmo a perda de seus cargos públicos, daí a necessidade de uma análise mais criteriosa do acervo probatório carreado aos autos. Feitas essas considerações, verifico que não há nos autos elementos confiáveis e indícios suficientes que indicam a prática do crime de tortura pelo apelado 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa. A fragilidade das provas é confirmada no momento em que o exame de corpo de delito não descreve vestígios compatíveis com esganadura, asfixia, tortura e lesão nos lábios com quebra de um dente, o que torna as alegações da vítima vulneráveis e demasiadamente perigosas para incidir em uma condenação tão grave e recheada de dúvidas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 As inconsistências apresentadas pelas testemunhas do suposto ofendido, que, na verdade, são seus familiares, não guardam harmonia, coerência nem veracidade, deixando transparecer dúvidas, incertezas e mentiras que não se sustentam diante da lógica dos fatos. Para se firmar um édito condenatório, o juiz deve ter provas concretas, e o acervo probatório deve ser robusto, preciso e sem qualquer sombra de dúvida. Inexistindo prova irrefutável de autoria e materialidade delitiva, a absolvição é medida que se impõe, motivo pelo qual rejeito a preliminar de inépcia pela ausência da procuradora de justiça quando da prolação do voto do desembargador Osmar Duarte Marcelino. Peço vênia ao eminente relator para divergir do seu voto na condenação do 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa e do Sd PM Ramon Cezário pelo crime de tortura, por entender que não ficou comprovada nos autos a ocorrência dessas agressões, que não são confirmadas no ECD realizado, bem como pela ausência de comprovação de uma das duas faces cruéis que caracterizam a prática do crime de tortura, quais sejam, o grave sofrimento físico ou mental. Com este entendimento, mantenho a absolvição de ambos os militares desta imputação e o faço com base no artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Nestes termos, nego provimento aos embargos interpostos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Pedindo as devidas vênias ao eminente desembargador relator, vou acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente revisor e também negar provimento aos embargos. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Peço vênia ao e. desembargador relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo e. desembargador revisor, que negou provimento ao recurso, mantendo assim meu posicionamento quando do julgamento da apelação na Primeira Câmara. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de outubro de 2021. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Presidente e Relator